Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDENTE EM CRIME COMUM. LACUNA LEGAL. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, aplica-se retroativamente a lei penal mais benéfica, ainda que se trate de caso de condenação transitada em julgado e na seara executória penal.

2. O fato de a Lei no 13.964/2019, intitulada o “pacote anticrime”, ter tido como escopo aperfeiçoar o combate aos crimes de maior relevância e gravidade, sobretudo em relação aos crimes hediondos ou equiparados, não há como interpretar as alterações legislativas da Lei de Execução Penal em prejuízo do apenado e contra a literalidade do dispositivo, sob pena de violação do princípio da legalidade.

3. Ao sentenciado que ostenta condenação por crime hediondo, mas que é reincidente genérico (em delito não hediondo), deverá incidir o percentual equivalente ao previsto ao agente que é primário, diante da lacuna legal, qual seja, 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), nos moldes do art. 112, incisos V e VII, alínea ‘a’, da LEP, a depender se houve ou não o resultado morte no crime hediondo, respectivamente.

4. No caso, o sentenciado foi condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte (latrocínio), quando já era reincidente na prática de crimes comuns, situação não prevista especificamente na nova redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964/2019, assim, pelo uso da analogia in bonam partem, deve ser mantida a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) do cumprimento da pena para a progressão de regime (art. 112, inciso IV, alínea “a”, da LEP). Precedentes STJ e TJDFT.

5. Recurso conhecido e desprovido.